Tribunal: TJDFT
Processo: 0715616-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO EM CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude, na forma tentada (artigo 155, § 4o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal). A Defesa requereu a absolvição por atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a exclusão da valoração negativa da conduta social e a aplicação da fração redutora máxima de 2/3 pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante das circunstâncias do caso concreto; (ii) analisar a legalidade da valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena; e (iii) determinar a fração de redução da pena pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, o valor dos bens subtraídos (R$379,60) equivale a cerca de 27% do salário mínimo da época, somado ao fato de que o réu é reincidente e praticou o crime enquanto cumpria pena, afastando a incidência do princípio.
4. A valoração negativa da conduta social está devidamente fundamentada no fato de que o réu cometeu o delito enquanto cumpria pena por crime anterior, o que demonstra desprezo pelas normas penais e não configura bis in idem, distinguindo-se da valoração dos antecedentes criminais.
5. A fixação da fração mínima (1/3) de redução da pena em razão da tentativa está justificada pelo iter criminis percorrido, pois o réu chegou a sair da loja com os objetos ocultos em uma mochila, sendo interceptado já do lado de fora, o que denota proximidade da consumação.
6. A fixação do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, é justificada pela reincidência e pelos maus antecedentes, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena foram corretamente indeferidos, diante da reincidência e dos maus antecedentes do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, sendo inviável quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo, o agente é reincidente e pratica o crime quando em cumprimento de pena por crime anterior.
2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem.
3. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o grau de transcurso do iter criminis, sendo adequada a fração mínima quando a consumação só não ocorre por circunstância alheia à vontade do agente.
Dispositivos relevantes citados: artigo 155, § 4o, II; artigo 14, II; artigo 33, §§ 2o e 3o; artigo 44; artigo 77, todos do Código Penal; artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 567 do STJ; AgRg no AREsp 2.707.405/PA; HC 84.412/SP (STF); Acórdãos 1971788, 1819806, 2007051, 1992288, 1986293 do TJDFT